Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706581-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ZULEIKA THEODORO, HOSPITAL DO CORACAO DO BRASIL S/A, VINICIUS TEODORO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Vinícius Teodoro de Oliveira, Espólio de Maria Zuleika Theodoro e outros (processo n. 0006441-08.2012.8.07.0001), rejeitou as impugnações apresentadas pelo ente político executado. Em suas razões recursais (ID 69097923), o agravante sustenta, em suma, a prescrição da pretensão executiva da parte agravada. Para tanto, diz que o ato judicial que recebeu os pedidos de cumprimento de sentença foi proferido após o transcurso do lapso prescricional quinquenal, o que imporia a declaração da prescrição e subsequente extinção dos feitos executivos. Diz que a demora no ajuizamento do feito executivo e na prolação da decisão que os recebeu teria decorrido de desídia imputável aos exequentes/agravados. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Afirma que a decisão agravada teria incorrido em vício ultra petita “quanto ao mérito da execução dos honorários advocatícios”. Aduz que “a decisão agravada, contudo, decidiu ultra petita, para afirmar que o abatimento era indevido, enquanto as partes divergiam apenas sobre quando o abatimento deveria incidir no cálculo”. Esclarece que a “decisão agravada HOMOGOLA a planilha da Contadoria no id 196031246 e defere ao advogado o valor que ali consta a título de honorários advocatícios (R$31.615,58), mas em violação ao princípio da congruência, pois decide fora dos limites colocados pelas partes exequente e impugnante (violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil). Para as partes, a incidência do abatimento era pressuposto incontroverso”. Defende a inexistência de título no que se refere ao “ressarcimento, pelo Distrito Federal, do valor R$ 51.641,67 referente ao pagamento que os familiares efetuaram ao Hospital do Coração de Brasil S.A, no período de 04/07/2011 a 02/08/2011”. Para tanto, afirma que “a ação originária NÃO se travou entre o Distrito Federal e o Espólio exequente, que foi mero litisdenunciante. Por isso, a ação de conhecimento ora executada NÃO PODE gerar título para o Espólio contra o Distrito Federal, mas tão somente gerará título para o Hospital do Coração, autor”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem. Sem preparo, por ser o Distrito Federal isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto aos argumentos recursais, especialmente no que se refere à prescrição da pretensão executiva e eventual excesso de execução, demandam aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível no presente instante processual. Para além, cumpre registrar que a decisão agravada condicionou o regular prosseguimento do feito executivo à preclusão do ato judicial, o que, com a interposição do presente recurso, não ocorreu. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora